Tribunal: CARF
Processo: 10283.720722/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade da decisão recorrida quando não se vislumbra nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na forma como a DRJ fundamentou sua decisão nem tampouco infringência aos princípios da razoabilidade insculpido na Constituição federal ou mesmo na Lei no 9.784/99.
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO REMANESCENTE APÓS A DECISÃO PRIMEVA. INEXISTÊNCIA.
A ocorrência de vício material demanda o exame da adequação do preceito legal ao caso concreto; os defeitos do ato surgem em razão da errônea aplicação da regra matriz de incidência ou da aplicação equivocada da norma tributária. Os equívocos cometidos pela Fiscalização e corrigidos pela decisão a quo devem ser tomados como meros erros na forma de produção do ato, sendo descabido qualquer alegação de nulidade do lançamento remanescente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais e inconstitucionalidade de leis não pode ser analisado por este Colegiado, pois foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato. Matéria pacificada no âmbito deste Conselho e regrada pelo disposto em sua Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720722/2012-51
ACÓRDÃO
1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SC TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade da decisão recorrida quando não se
vislumbra nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na
forma como a DRJ fundamentou sua decisão nem tampouco infringência
aos princípios da razoabilidade insculpido na Constituição federal ou
mesmo na Lei no 9.784/99.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CRÉDITO
REMANESCENTE APÓS A DECISÃO PRIMEVA. INEXISTÊNCIA.
A ocorrência de vício material demanda o exame da adequação do preceito
legal ao caso concreto; os defeitos do ato surgem em razão da errônea
aplicação da regra matriz de incidência ou da aplicação equivocada da
norma tributária. Os equívocos cometidos pela Fiscalização e corrigidos
pela decisão a quo devem ser tomados como meros erros na forma de
produção do ato, sendo descabido qualquer alegação de nulidade do
lançamento remanescente.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF.
O mérito de questões que envolvem princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de leis não pode ser analisado por este Colegiado,
pois foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses
de
violações
às
normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o
ato praticado pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir
juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
2
Matéria pacificada no âmbito deste Conselho e regrada pelo disposto em
sua Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. COFINS. PIS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes
deu origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de julgamento de recurso voluntário da Contribuinte (v. e-fls. 1.016/1.029)
em face do acórdão no 06-69.559 - 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA (v. e-fls. 996/1.007), que julgou procedente em parte a
impugnação da Recorrente. Por bem refletir os fatos que envolvem o presente processo,
reproduzo abaixo o Relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte contra os autos de
infração lavrados de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação
reflexa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), incidentes sobre a receita de atividade, escriturada e não
declarada em sua totalidade durante ano-calendário de 2007 e 2008, cujo crédito
tributário lançado com multa de ofício de 75%, perfaz o montante consolidado em
10/02/2012, de R$ 827.890,32, a seguir discriminados por exação fiscal:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
3

2. Os referidos autos de infração decorreram de ilícitos caracterizados em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo em epígrafe, levada a efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Manaus/AM, onde restou configurada a ocorrência das infrações, cujas descrições dos
fatos e enquadramentos legais encontram-se pormenorizados de forma conjugada no
corpo dos mencionados autos de infração (fls. 58/62).
3. Tais infrações restaram consubstanciadas nas diferenças entre os valores
constantes da escrituração contábil – Livro Razão, fls. 78/211, e os montantes
declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em DACON, decorrentes de
prestação de serviços de transportes, nos anos-calendário de 2007 e 2008, conforme o
demonstrativo de faturamento contabilizado de fls. 67/77.
4. Consta do Relatório do Auto e Infração, fls. 07, que o confronto foi efetuado
com base em DACON do período, uma vez que a DIPJ do Ano Calendário 2005 em
diante, apresentou receitas tributáveis na forma trimestral, sendo o contribuinte
optante pelo regime tributário do lucro presumido nos anos-calendário examinados.
5. As planilhas de fls.67/77 apresentam as divergências mensais que serviram de
arrimo à constituição do presente lançamento de ofício.
Da impugnação:
6. Pessoalmente cientificada da autuação, 11/05/2012, a contribuinte apresentou
a impugnação aos 12/06/2012, fls. 279/299, onde, aduz em síntese os seguintes
argumentos:
7. Preliminarmente, que não concorda com a autuação, pois o Agente Fiscal
deixou de observar os valores declarados nas DIPJ (Anos calendários 2007 e 2008) para
fins de apurar os tributos, os quais estão de acordo com a legislação tributária aplicável
à espécie.
8. E, que as preliminares se confundem com o direito, tendo ocorrido ofensa a
diversos princípios constitucionais do processo administrativo, entre eles, o do devido
processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da verdade material. Traz diversas
doutrinas e jurisprudências administrativas/judiciais, a fim de que seja decretada a
imediata nulidade do processo administrativo fiscal.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
4
9. Defende a aplicação dos princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e
Legalidade na Autuação Administrativa, eis que, deve merecer censura o ato
administrativo que não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e
o fim que a lei almeja alcançar, situação esta presente nos autos. Cita doutrinas e
jurisprudências administrativas sobre o assunto.
10. Após, alega que foi duplamente punida diante da ilegalidade da cobrança de
multa agravada e juros moratórios sobre os créditos “supostamente” não constituídos,
ainda mais por ser tal multa confiscatória.
11. Por fim, requer seja declarada a nulidade e/ou improcedência dos
lançamentos.
Da diligência fiscal no 08, de 29/05/2019:
12. Considerando que a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 279/299,
onde sustenta que a auditoria deixou de observar os valores declarados na DIPJ para fins
de apurar os tributos, o que determinou a apuração indevida do crédito lançado, os
autos foram convertidos em diligência para que a fiscalização detalhasse os valores
considerados na apuração das receitas omitidas, DACON, DIPJ e CONTABILIDADE, e,
sendo o caso, de correção, apresentasse relatório detalhado dos valores mantidos e
excluídos.
13. Aos 22/12/2019, foi juntado aos autos o seguinte resultado de diligência fiscal:
“As diferenças lançadas nos Autos de infração ( AI ) foram determinadas em
função das receitas apuradas com base no PIS/COFINS informadas nas DCTF’s,
principalmente, as do ano-calendário 2007. Exemplo: PIS informado na DCTF em
04/2007, 17.138,00 dividido por 0,65% igual a 2.636.615,38, a receita contábil
apurada pela fiscalização no referido mês foi 2.742.465,13, portanto, a diferença
entre ambos os valores é 105.849,75 (doc. fl. 07) que é o valor apurado constante
do AI. Esses valores divergem totalmente dos apurados nas DACON’s de 2007, até
porque o diligenciado encontra-se omisso de DACON de julho a dezembro deste
ano.
Embora no cômputo geral as receitas apuradas pela fiscalização e os registrados
na contabilidade coincidam, em razão de apropriação verificamos divergência no
mês de janeiro, pois a fiscalização levantou 4.359.414,18 e na diligência
levantamos 2.264.420,94, restando uma diferença de 149.870,18 a ser autuada e
não 2.244.863,42. Na planilha anexada PIS/COFINS(doc. fls. 324/325)informados
em DCTF (doc. fl. 324 - planilha 3, linha 1 ) encontra-se demonstrada as receitas
apuradas no ano-calendário 2007 e as diferenças apuradas na diligência (planilha
5 ) em relação a contabilidade.
Em ralação ao ano-calendário 2008 (doc. fl.325 - planilha 3, linha 1) , com exceção
dos meses de outubro e dezembro, os demais coincidem DCTF com DACON,
prevalecendo os cálculos das DCTF’s por corresponderem a confissão de dívida
(Valores da planilha 3, linha 1 e 7, linha 2).
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
5
Relativamente as receitas registradas na contabilidade em 2008, o apurado na
diligência (planilha2) divergem os meses 01, 03, 08 11 e 12 do apurado na
fiscalização (planilha 1), embora no cômputo total a diferença corresponda a
apenas 1500,00 (36.032.891,67 – 36.031.391,67 = 1.500,00), em função disso a
soma das diferenças apuradas no AI quase que coincidem com as apuradas na
diligência (AI = 3.299.334,37 D = 3.297.385,10). As receitas que serviram de base
para o AI estão demonstradas na linha correspondente a PIS/COFINSDeclarados
em DCTF (planilha 3), assim como as novas diferenças apuradas (planilha 5).
A partir dos valores mensais contabilizados a título de receitas (planilha 2)
determinamos as receitas trimestrais para fins de comparação com as DIPJ, cujos
valores estão demonstrados na planilha 6.
Constata-se o seguinte: Em 2007 a diferença da contabilidade para a DIPJ foi de
1.134.970,62, enquanto que a diferença entre as receitas determinadas via DCTF e
a contabilidade foi de 754.574,63.
Em 2008 a diferença entre as receitas contabilizadas e as constantes da DIPJ nos 4
trimestres é de 2.528.308,57, enquanto a diferença contabilidade e receitas
apuradas via DCTF é de 3.297.835,10.
Em ambos os anos fiscalizados o contribuinte informa valores inferiores nas DIPJ
em relação aos valores apurados na contabilidade”.
14. A contribuinte teve ciência da diligência fiscal, manifestando-se no curso
desta, onde apresentou petição de fls. 322, em 19/12/2012, protestando pela juntada
das planilhas elaboradas em conjunto com a fiscalização na determinação das receitas
apuradas, conforme fls. 324/326.
15. Reiterou na oportunidade, pelos argumentos expostos na impugnação de fls.
279/299, protestando pela juntada da DIPJ 2009, ano calendário 2008, fls. 327/340.
16. Decorrido o prazo legal, a manifestante cientificada do resultado da diligência
fiscal aos 07/02/2020, fls. 964, deixou de se manifestar, conforme despacho de
encaminhamento de fls. 967.
17. Em seguida, os autos retornaram para julgamento, fls. 968.
A impugnação ao auto de infração foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA, que editou o acórdão no 06-69.559 – 1a
Turma, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. RECEITA BRUTA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
VERDADE MATERIAL.
Configurada a ocorrência da omissão da declaração de créditos tributários devidos
no período-base, mediante cotejo das informações confessadas em DCTF e
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
6
aquelas confirmadas na escrituração fiscal do sujeito passivo, associado a falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou contribuição, torna admissível o
lançamento de ofício sobre as diferenças dos tributos incidentes sobre as
operações mercantis não oferecidas à tributação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONCORDÂNCIA. DEFINITIVIDADE
Resta definitiva, na esfera administrativa, os valores de receitas não escrituradas,
objeto de retificação, com os quais o contribuinte expressamente concordou.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, COFINS E PIS.
A decisão pertinente ao lançamento do IRPJ deve nortear as inferências correlatas
ao auto de infração de contribuições, tendo em vista que provêm de infração legal
análoga, mantendo íntima relação de causa e efeito.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa de ofício, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ/CTA deu parcial provimento à impugnação. Os fundamentos adotados pela
decisão recorrida para dar parcial provimento à impugnação, serão objeto de análise específica
em cada um dos pontos aventados no recurso voluntário apresentado.
Ainda irresignada com a decisão proferida pela DRJ/CTA, a Contribuinte apresentou
o recurso voluntário de e-fls. 1.016/1.029, através do qual repete parte dos termos da
Impugnação, além do seguinte:
1) Preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida que, ao seu ver, teria
indeferido a juntada de provas adicionais pertinentes para corroborar o seu
direito, haja vista os princípios que norteiam o processo administrativo fiscal;
2) Em relação aos erros apontados pela Fiscalização no lançamento, em
atendimento à diligência requerida pela DRJ, ao final acatadas pela Autoridade
Julgadora de primeira instância, a Recorrente argui que sua convalidação e a
simples correção, de ofício, representariam ilegalidade e violação gravíssima à
segurança jurídica, que deve pautar as relações entre o Fisco e o contribuinte.
Ademais, conforme seria reconhecido pela jurisprudência do CARF, o erro
ultrapassa a mera formalidade, implicando sobre a base de cálculo dos tributos
em comento, tratando-se, pois, de erro material. Pontua que a sua pretensão é
legítima, pois o que se busca é a certeza do crédito tributário. Por fim, argui que
a manutenção do restante do lançamento, da forma e nos valores que foram
apurados, representaria enriquecimento ilícito do Erário e desrespeito à lei e ao
contribuinte. Propugna, portanto, pela nulidade do lançamento;
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
7
3) Em relação à multa de ofício e aos juros de mora incorridos sobre o crédito
tributário exigido, a Recorrente argui não concordar com a decisão recorrida,
sobretudo por se encontrar consolidada pelo Poder Judiciário, no controle
concentrado de constitucionalidade, a possibilidade de aplicação do princípio da
vedação ao confisco às multas moratórias e às multas punitivas. Nesse sentido,
o Processo Administrativo Contencioso deveria se pautar pelas regras gerais da
Lei no 9.784/99, que determina a atenção à motivação, razoabilidade e
proporcionalidade. Assim, a cobrança de multa agravada caracterizar-se-ia em
multa confiscatória, em razão do montante excessivo diante da “suposta”
infração tributária, totalmente execrada em nosso sistema. Assim, restaria claro
que a multa em apreço caracteriza-se pela negação do princípio da gradação da
penalidade, segundo o qual a mesma deve ser dosimetrada, levando-se sempre
em conta a natureza e as circunstâncias da infração. No caso em tela, o
montante da multa exigido, conduz ao confisco tributário, que a Constituição
Federal veda. Esta vedação, por ser norma constitucional, não pode ser
desconhecida pela Administração Pública, nem ofendido pela legislação
ordinária invocada, principalmente porque o servidor público não é obrigado a
cumprir normas ilegais ou leis inconstitucionais (Inteligência do artigo 116, I e III
dos Estatutos, Lei 8.112/90). Pede a exclusão e/ou a redução da multa agravada.
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relato e voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o presente processo trata de auto de infração de IRPJ,
CSLL e seus reflexos, relativamente aos períodos de apuração de 2007 e 2008. A decisão recorrida
deu parcial provimento à impugnação, reduzindo a exigência após diligência requerida à
Autoridade Fiscal.
Irresignada, ainda, com o decidido pela DRJ, a Recorrente apresentou recurso
voluntário através do qual requer, em síntese, o seguinte:
1) Nulidade da decisão recorrida, que teria indeferido a juntada de provas
adicionais pertinentes para corroborar o seu direito;
2) Nulidade do lançamento ainda remanescente após o julgamento de primeira
instância, sob a alegação de que os erros cometidos originalmente quando da
lavratura do auto de infração, por parte da Autoridade Administrativa,
importariam em vício insanável, verdadeiro erro material;
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
8
3) A redução e/ou a exclusão da multa agravada, por força da aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
Sem razão nenhuma a Recorrente, em nenhuma de suas alegações recursais.
Primeiramente, inexiste qualquer nulidade a ser sanada em relação à decisão
recorrida. Como bem assentado pela Autoridade Julgadora a quo, a Recorrente pôde exercer
plenamente o seu direito de defesa quando da apresentação da impugnação tempestiva, juntando
aos autos os documentos que entendia cabíveis a comprovar o seu direito, bem assim quando da
diligência realizada após determinação da própria DRJ, senão vejamos (v. e-fls. 1001):
23. Ao passo que, as argüições preliminares e as de mérito que manifestam
suposta inconsistência na constituição do IRPJ e tributação reflexa, cuja apuração fora
realizada mediante suposta inobservância da DIPJ do período, foram objeto de
diligência fiscal, tendo como resultado a juntada das planilhas elaboradas em conjunto
com a impugnante na determinação das receitas apuradas, conforme fls. 322/326.
24. Assim não há que se falar em nulidade por infração aos princípios da ampla
defesa e contraditório, eis que a autuada pode exercer plenamente o seu direito à
defesa quando da apresentação da impugnação tempestiva, oportunidade em pode
também apresentar documentos e defender a revisão do lançamento, assim como no
curso da diligência fiscal, quando juntamente com a fiscalização propôs a retificação,
em parte, das bases de cálculo dos tributos lançados para os anos calendário de 2007 e
2008, relativas às atividades, escrituradas e não declaradas em sua totalidade durante
ano-calendário de 2007 e 2008, tornando as infrações apuradas indiscutível no âmbito
do processo administrativo, restando tão somente controvertida a multa de ofício de
75% lançada.
25. Antes contudo, cabe elucidar que de acordo com a planilha de fls. 324/326, a
correção efetuada em conjunto pela fiscalização e autuada, quanto às receitas apuradas,
nos meses de fevereiro, março, maio, outubro de novembro de 2007, (doc. fl. 324 -
planilha 3, linha 1 ) e, em ralação ao ano-calendário 2008 (doc. fl.325 - planilha 3, linha
1) , nos meses de outubro e dezembro, respeitou a prevalência dos valores declarados
nas DCTF, quando divergentes das DACON, por corresponderem a confissão de dívida.
Ora, de acordo com o disposto no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, a
impugnação deve abarcar todos os elementos de fato e de direito atinentes ao procedimento de
fiscalização que culminou com a lavratura do auto de infração. Vejam:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
9
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ainda assim, determinou a Autoridade Julgadora a realização de diligência para que
fossem avaliadas com mais acuidade as alegações da Recorrente em sua impugnação. Assim,
durante o procedimento de diligência a Recorrente teve mais uma oportunidade para apresentar
provas e esclarecimentos adicionais à Fiscalização. Restou assentado, inclusive, que as planilhas
que subsidiaram o procedimento foram elaboradas em conjunto com a Fiscalização.
Portanto, não vislumbro nenhum prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório na
forma como a DRJ fundamentou sua decisão nem tampouco infringência aos princípios da
razoabilidade insculpido na Constituição federal ou mesmo na Lei no 9.784/99. Não há que se falar,
portanto, em nulidade da decisão.
O segundo ponto a ser discorrido em relação ao recurso voluntário é a aventada
nulidade do lançamento, ou pelo menos do que remanesceu deste lançamento após a decisão de
primeira instância.
As alegações de que a convalidação do lançamento e/ou a sua simples correção, de
ofício, representariam ilegalidade e violação gravíssima à segurança jurídica também não se
sustenta em pé. No caso concreto, a DRJ efetuou um simples ajuste no lançamento, a partir da
constatação da Autoridade Fiscal, durante o procedimento de diligência, de que as bases de cálculo
relativas aos períodos de apuração de janeiro, junho e agosto de 2007, bem assim os de janeiro,
agosto e novembro de 2008, deveriam ser reduzidas em benefício da Recorrente. Vejam abaixo
como ficaram as respectivas bases de cálculo.

Tais ajustes não se tratam, conforme quer fazer crer a Recorrente, de vício material
da exigência, pois não houve alteração do critério jurídico do lançamento (vedado pelo art. 146 do
CTN), nem aplicação errônea da legislação tributária ao caso concreto.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
10
A ocorrência de vício material demanda o exame da adequação do preceito legal ao
caso concreto; os defeitos do ato surgem em razão da errônea aplicação da regra matriz de
incidência ou da aplicação equivocada da norma tributária. Os equívocos cometidos pela
Fiscalização e corrigidos pela decisão a quo devem ser tomados como meros erros na forma de
produção do ato, sendo descabido qualquer alegação de nulidade do lançamento remanescente.
Portanto, restam incabíveis, também neste ponto, as arguições da Recorrente.
Por fim, ainda restou a discussão acerca da pretendida exclusão e/ou a redução da
“multa agravada”.
Antes de mais nada, a multa de ofício aplicada não foi objeto de agravamento, nos
termos do disposto no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. Entendo o termo adotado pela Recorrente
apenas para justificar eventual imposição da penalidade acima de limites que entende serem
razoáveis ou que revelem possível caráter confiscatório de sua exigência.
A multa aplicada à Recorrente em função das infrações detectadas pela Fiscalização
é justamente a multa de ofício fundamentada no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Em relação aos argumentos sobre confisco, esclareça-se, ainda, que a vedação à
utilização de tributo com efeito de confisco, preceituada pelo art. 150, IV, da Constituição da
República Federativa do Brasil não se destina aos aplicadores da Lei, mas sim ao Poder Legislativo,
que deve tomar em consideração tal preceito quando da elaboração das leis.
No que tange às questões que envolvem os demais princípios constitucionais e
inconstitucionalidade de leis apontadas pela Recorrente, seu mérito não pode ser analisado por
este Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Deve-se observar que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta Autoridade. No âmbito do procedimento
administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado pelo Agente do Fisco
está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade das normas jurídicas que
embasam aquele ato. Ademais, o próprio Regimento Interno do CARF, em seu art. 62, dispõe que
“Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O caso concreto não se enquadra nas exceções elencada no parágrafo único de tal dispositivo
regimental, portanto, as normas atacadas são de aplicação cogente aos membros do CARF.
Por fim, sobre a matéria este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.136 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720722/2012-51
11
No mais, perfeita a decisão recorrida que, em apenas um parágrafo, discorreu de
maneira absolutamente escorreita acerca das alegações da parte neste ponto, senão vejamos:
30. Por fim quanto ao argumento da impugnante de que a multa é
demasiadamente confiscatória e de que os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade foram violados, tanto os tributos quanto as multas estão previstos em lei.
Não se pode, em âmbito administrativo, reduzi-los ou alterá-los por critérios meramente
subjetivos, contrários ao princípio da legalidade. Se exigidos em conformidade com a
legislação de regência, não há que se falar em confisco ou violação daqueles princípios.
Portanto, não se conhece do recurso em relação aos argumentos de vedação ao
confisco e/ou infringência aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade insculpidos na
Constituição federal e reproduzidos na Lei no 9.784/98.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário para, na
parte em que conhecido, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1079
DF CARF MF
Original